Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0718792-57.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de ID 26715280, que não admitiu a reclamação interposta contra acórdão proferido pela 2a TURMA RECURSAL que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora reclamante e manteve a sentença que declarou a decadência do direito de Queixa-Crime ajuizada em desfavor de Marcela Mendes dos Santos Vaz e Ampla Drogaria Especializada. Nos termos do art. 265, § 2o c/c art. 198, parágrafo único, II, do RITJDFT, e art. 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, requisitando as informações. Ato contínuo, com fundamento no art. 257, II, do Código de Processo Penal e art. 991 do Código de Processo Civil, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator